Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033967-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), MARCON COMERCIO, LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.896.486/0001-41 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública, determinou a realização de audiência de conciliação antes de apreciar o pedido de imissão provisória na posse. O agravante sustenta o cumprimento dos requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e a urgência da medida para evitar prejuízos à execução das obras de duplicação da BR-163/364.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado pode ser condicionada à realização de audiência de conciliação, à luz do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 garante a imissão provisória na posse ao expropriante que comprove a declaração de utilidade pública, demonstre a urgência e efetue o depósito prévio do valor indenizatório, sem exigir audiência de conciliação prévia.

4.

A exigência de audiência prévia impõe condição não prevista na legislação, retardando indevidamente a posse do imóvel necessário à continuidade das obras públicas.

5.

O contraditório e a ampla defesa do expropriado são resguardados na fase de contestação e discussão do valor indenizatório, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

6.

O atraso na execução das obras impacta a segurança viária e a economia regional, justificando a urgência da medida para garantir o interesse público.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a imissão provisória na posse, quando preenchidos os requisitos legais, independe da citação do expropriado e de avaliação judicial prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, quando preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, não pode ser condicionada à realização de audiência de conciliação.

2.

O contraditório do expropriado é garantido na fase de contestação e na discussão do valor indenizatório, não sendo exigível sua manifestação prévia para a posse do imóvel pelo expropriante.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15, §1º, e 20; CPC, arts. 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1767313/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019; STJ, AREsp 1933654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2021; TJMT, AI 1002126-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela Concessionária Rota Oeste S/A, contra a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido de liminar de imissão provisória na posse inaudita altera parte nº 1040509-10.2024.8.11.0041, determinou a realização de audiência de conciliação antes de apreciar o pedido liminar.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão recorrida é contrária à legislação vigente e aos princípios que regem as desapropriações por utilidade pública.

Assevera que apresentou os documentos exigidos pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, incluindo a declaração de utilidade pública e o depósito prévio da indenização.

Argumenta que o atraso na execução das obras impacta diretamente a segurança viária, a economia regional e o cumprimento das metas pactuadas com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Afiança que a duplicação da BR-163/364 é essencial para o transporte de grãos e para a redução de acidentes em uma das principais rodovias do Estado, e que a determinação de audiência prévia viola o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que garante a imissão na posse sem condicioná-la à manifestação do réu ou realização de conciliação.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso visando a sua imediata imissão provisória na posse do imóvel, conforme o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O pedido de efeito ativo foi concedido, id. 256165174.

Ausentes as contrarrazões.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão

que postergou a análise do pedido liminar de imissão provisória na posse para após a realização de audiência de conciliação, agendada para data futura.

Vê-se dos autos que a parte Agravante se insurge do
decisum
que determinou a realização de audiência antes da análise do pedido liminar, nos seguintes termos:

“É sabido que em ações dessa natureza, deferida a imissão na posse, é estabelecida nos autos uma disputa a respeito do valor atribuído ao quinhão desapropriado, que acaba por ocasionar um prolongamento desnecessário da tramitação dos processos. Dito isso, primando pela celeridade dos processos que tramitam nesta unidade, no mais das vezes complexos e condicionados à longa e vultosa instrução probatória, com fundamento no art. 139, V, do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 28.01.2025 (terça-feira), às 15h30min, a realizar-se de forma presencial, na sala de audiências desta 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.” (id. 255432699)

A controvérsia instaurada nos autos reside na possibilidade de imissão provisória na posse antes da realização de audiência de conciliação, considerando que a decisão agravada entendeu necessária a prévia tentativa de composição entre as partes antes do deferimento da tutela de urgência.

Inicialmente, quanto à admissibilidade do Agravo de Instrumento, evidencia-se que o recurso é cabível em razão da decisão que postergou a análise da liminar de imissão provisória na posse.

Trata-se, portanto, de uma tutela provisória, conforme expresso no art. 1.015, I, do CPC, na medida em que a decisão agravada compromete a urgência necessária para a proteção do direito pleiteado, configurando, dessa feita, um indeferimento implícito da medida urgente.

Ressalta-se que o
decisum
impugnado trata diretamente do pedido de tutela provisória de urgência para a imissão provisória na posse.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ, como ilustrado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. No que toca ao art. 1.022, II, do CPC/2015, verifico que não foram opostos Embargos Declaratórios. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa das referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no Juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. "A decisão que trata do pedido de imissão provisória na posse do imóvel deduzido em ação de desapropriação por utilidade pública cuida de controvérsia com natureza de tutela provisória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, com apoio no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015" (AREsp 1.389.967/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019). 3.
Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1767313 MG 2018/0239682-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019) (grifos nossos).

Além disso, o art. 1.019, I, do CPC, permite ao relator apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, assegurando a análise célere de situações que demandam urgência.

Pois bem.

Como se sabe, a desapropriação por utilidade pública está disciplinada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, diploma normativo que regula exaustivamente a matéria e estabelece os requisitos para a imissão provisória na posse do bem expropriado.

Nos termos do seu artigo 15, §1º, o expropriante pode obter a posse provisória do imóvel independentemente da citação do expropriado, desde que comprove a declaração de utilidade pública, alegue urgência e efetue o depósito prévio do valor indenizatório arbitrado.

O dispositivo legal prevê expressamente que, cumpridos tais requisitos, o juiz deverá deferir a imissão provisória na posse, não sendo exigível qualquer outro procedimento prévio, como a realização de audiência de conciliação.

No caso em análise, a Concessionária Rota do Oeste S.A. demonstrou o cumprimento integral dos requisitos legais.

A utilidade pública da área foi atestada pela Decisão SUROD nº 153/2024, a qual declarou a necessidade da desapropriação do imóvel para fins de implantação de obras rodoviárias.

A urgência decorre do cronograma estabelecido para a duplicação da BR-163/364, um projeto de infraestrutura de grande impacto, cujo atraso pode gerar prejuízos econômicos e comprometer a segurança viária.

O depósito prévio da indenização, no valor de R$ 14.713,58 (quatorze mil setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à avaliação técnica da área de 199,29 m2, seguindo os parâmetros legais e doutrinários que orientam o justo preço, foi devidamente efetuado, seguindo a avaliação técnica realizada e os critérios fixados pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.

A decisão agravada, ao condicionar a imissão na posse à realização de audiência de conciliação, impôs uma exigência não prevista no ordenamento jurídico.

O rito expropriatório não prevê a necessidade de audiência prévia como condição para a imissão na posse, sendo o contraditório resguardado ao expropriado por meio da contestação e da discussão do valor indenizatório, nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O legislador estabeleceu que a única matéria passível de impugnação pelo expropriado em sua defesa diz respeito a vícios processuais ou ao valor ofertado, cabendo à Administração, por meio da desapropriação, garantir a continuidade de obras e serviços essenciais à coletividade.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a prioridade do interesse público sobre o particular nos casos de desapropriação por utilidade pública, garantindo a imediata imissão na posse quando observados os requisitos legais.

A doutrina confirma a legalidade da imediata imissão na posse em situações como esta. Celso Antônio Bandeira de Mello assevera:

"A desapropriação caracteriza-se como um poder instrumental do Estado para atender às necessidades coletivas, sendo legítima a imissão na posse para não frustrar a urgência do interesse público."
(Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 2020, p. 703).

Outrossim, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado fundamenta as desapropriações por utilidade pública, consoante leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"A desapropriação representa uma manifestação da supremacia do interesse público sobre o privado, justificada pela necessidade de destinar determinados bens para finalidades públicas."
(Direito Administrativo, 33ª ed., Forense, 2020, p. 129).

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o atraso injustificado na posse do bem expropriado pode comprometer o interesse público e inviabilizar projetos essenciais. Como cito:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente. II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática. III - Contrariedade aos arts. 489, § 1º, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes. IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com
entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização
. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017. V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1933654 CE 2021/0207887-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021). [grifos nossos].

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA – DEPÓSITO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 15, §1º, DO DL 3.365/41 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

“O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.” (REsp 1645610/RJ)” (N.U 1002126-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Ademais, o perigo de dano está evidente no risco de atrasos na duplicação e melhoria da BR-163/364, que configura importante obra de infraestrutura para o Estado de Mato Grosso.

No presente caso, verifica-se, ademais, que a própria decisão de primeiro grau, proferida em 28/01/2025, reconheceu o deferimento da liminar recursal para a imissão na posse e cancelou a audiência de conciliação, determinando o prosseguimento do feito para a fixação do valor indenizatório definitivo (Id. 181945254).

Isso demonstra que, na prática, a resistência inicial do juízo agravado já foi superada, consolidando o entendimento de que a audiência não era requisito indispensável à concessão da tutela antecipada.

Ressalta-se, ainda, que não há prejuízo imediato ao agravado, uma vez que o depósito judicial garante a justa indenização preliminar e resguarda seu direito à discussão sobre eventual complementação de valores no curso da ação.

Ao condicionar a análise da liminar à realização de audiência de conciliação, a decisão agravada desconsidera a previsão legal específica para a matéria, nos ermos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que preceitua que a imissão provisória na posse prescinde de audiência prévia ou manifestação do réu, bastando a demonstração da urgência e o depósito do valor arbitrado.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada, pois impôs exigência indevida e contrária à legislação vigente, retardando injustificadamente a posse do imóvel necessário à execução das obras de infraestrutura viária.

Forte nessas razões,
D
OU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a imissão provisória na posse do imóvel à Concessionária Rota do Oeste S.A., nos exatos termos do artigo 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025